Tribunal: TJBA
Processo: 8029232-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029232-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIRIA GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE DADOS FINANCEIROS NO SISBACEN. CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por LÍRIA GOMES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face da NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, referente à inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil.
II.
Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a necessidade de comunicação prévia do consumidor antes do envio de informações ao SCR; (ii) a caracterização da falha na prestação do serviço por ausência de notificação; (iii) a ocorrência de abalo moral passível de reparação; e (iv) a existência de responsabilidade civil da instituição financeira por suposta inserção indevida de dados no sistema regulatório do Bacen.
III.
Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Bacen (SCR) não possui natureza de cadastro restritivo de crédito, destinando-se exclusivamente ao monitoramento e à supervisão do sistema financeiro, sendo acessível apenas mediante autorização do consumidor, conforme os arts. 12 e 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022.
4. Não há exigência legal de comunicação formal e individualizada para fins de inserção no SCR, bastando, para tanto, a existência de cláusula contratual clara e expressa que confira ciência e autorização prévia, como evidenciado nos autos (ID. 84181983).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a anotação regular de informações no SCR, com autorização do cliente, não configura conduta antijurídica, tampouco enseja, por si só, a reparação por danos morais (STJ, AgInt no AREsp 2468974/SP, DJe 02/05/2024).
6. Inexistindo demonstração de prejuízo efetivo, e estando comprovada a ciência da parte consumidora sobre a remessa de dados ao Bacen, não há falar em responsabilidade civil nem em indenização por danos morais in re ipsa.
IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora.
Tese de julgamento:
“A inserção de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), desde que precedida de autorização contratual expressa, não configura conduta ilícita, não se tratando de cadastro de inadimplentes, tampouco ensejando, por si só, dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8029232-29.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
LÍRIA GOMES DE SOUZA
, e, como apelada,
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)